Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718784-20.2025.8.07.0007 APELANTE: MAKI ARLETE FUGIOKA APELADO: RAIMUNDO SIQUEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MAKI ARLETE FUGIOKA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF em ação de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor da RAIMUNDO SIQUEIRA LIMA. Sobreveio petição requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante da documentação apresentada, DEFIRO a gratuidade de justiça à apelante. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que a apelação interposta não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Ademais, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Publique-se. Após a certificação do trânsito em julgado, remetam os autos ao Juízo de origem, com baixa em definitivo. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator